Tribunal: TJSP
Processo: 2279349-73.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPOSIÇÃO AMIGÁVEL. PERDA DO OBJETO. ATO INCOMPATÍVEL COM A VONTADE DE RECORRER. ACORDO HOMOLOGADO PELO MM JUÍZO "A QUO". RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426053
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2279349-73.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ANTECIPA
FUNDO
DE
INVESTIMENTOS
EM
DIREITOS
CREDITÓRIOS
NÃO
PADRONIZADOS MULTISSETORIAL, são agravados IBBCA 2008 CORRETORA DE
SEGUROS LTDA., IBBCA 2008 GESTÃO EM SAÚDE LTDA. e CLAUDIO JORGE
PÓVOA SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2279349-73.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 34164
Processo no: 2279349-73.2019.8.26.0000
Classe Assunto: Agravo de Instrumento - Espécies de Títulos de Crédito
Agravante: Antecipa Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Não
Padronizados Multissetorial
Agravado: IBBCA 2008 Corretora de Seguros Ltda. e outros
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPOSIÇÃO AMIGÁVEL.
PERDA DO OBJETO. ATO INCOMPATÍVEL COM A
VONTADE DE RECORRER. ACORDO HOMOLOGADO PELO
MM JUÍZO “A QUO”. RECURSO NÃO CONHECIDO.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, por
meio do qual a parte agravante pleiteia o provimento do recurso para que seja
determinado o arresto cautelar de bens do devedor.
Às fls. 199 foi determinado o processamento do
recurso.
A parte agravante não se opôs ao julgamento
virtual (fls. 203).
O MM Juízo “a quo” prestou informações (fls.
205/206).
A parte agravada não apresentou contraminuta (fls.
213).
Recurso devidamente processado.
Do necessário, é o relatório.
O recurso não deve ser conhecido.
Consoante fls. 215 dos autos, a parte agravante
afirma a celebração de acordo com a agravada (fls. 216/217), o qual já se encontra,
inclusive, homologado pelo MM Juízo “a quo” (fls. 218), razão pela qual o presente
recurso não deve ser conhecido, por se tratar de ato incompatível com a vontade de
recorrer.
Ante o exposto, não se conhece do presente
recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2279349-73.2019.8.26.0000 -Voto no
3
Roberto Mac Cracken
Relator